Tribunal: TJES
Processo: 0002324-49.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002324-49.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TARDIN FONTANA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ESTIAGEM. ART. 36, §2º, DA LEI Nº 13.606/2018. DISPENSA PARCIAL DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMAL E TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos de embargos à execução ajuizados em face do Banco do Brasil S.A., mantendo a improcedência do pedido de alongamento de dívida rural fundada em alegada estiagem e na aplicação do art. 36 da Lei nº 13.606/2018. Os embargantes alegam omissão quanto ao alcance do art. 36, §2º, da referida lei, à análise das provas dos prejuízos decorrentes da estiagem, à comprovação do requerimento administrativo e à suposta aplicação retroativa de normativos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao alcance do art. 36, §2º, da Lei nº 13.606/2018; (ii) estabelecer se o reconhecimento de estado de emergência ou calamidade pública dispensa integralmente os requisitos para renegociação da dívida rural; (iii) determinar se houve comprovação de requerimento administrativo formal e tempestivo perante a instituição financeira; e (iv) verificar se houve aplicação retroativa indevida da Resolução BACEN nº 4.660/2018 e do Manual de Crédito Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 36, §2º, da Lei nº 13.606/2018 mitiga a exigência de comprovação individualizada dos prejuízos do produtor rural quando houver decretação de estado de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal.

4.
A dispensa de comprovação individualizada do prejuízo não afasta os demais requisitos legais e regulamentares exigidos para renegociação da dívida rural, especialmente a formulação de requerimento administrativo formal e tempestivo perante a instituição financeira.

5.
A Lei nº 13.606/2018 estabelece primazia da via administrativa para adesão ao benefício de renegociação, condicionando sua concessão ao cumprimento de prazos, procedimentos e requisitos previstos na legislação e nos normativos do sistema financeiro.

6.
A juntada de mensagem eletrônica desacompanhada de comprovação de protocolo formal, recepção ou processamento pela instituição financeira não supre a exigência de requerimento administrativo válido e devidamente instruído.

7.
A utilização da Resolução BACEN nº 4.660/2018 e do Manual de Crédito Rural como parâmetros operacionais para aferição dos requisitos legais não configura aplicação retroativa indevida de ato normativo superveniente.

8.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida nem exigem manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente fundamentação apta à solução da controvérsia.

9.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. O art. 36, §2º, da Lei nº 13.606/2018 dispensa apenas a comprovação individualizada do prejuízo em hipóteses de estado de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal.

2. A renegociação de dívida rural exige requerimento administrativo formal, tempestivo e instruído perante a instituição financeira, ainda que configurada situação de emergência climática.

3. A apresentação de e-mail desacompanhado de comprovação de protocolo ou processamento não satisfaz a exigência de requerimento administrativo válida para adesão ao programa de renegociação.

4. A utilização da Resolução BACEN nº 4.660/2018 e do Manual de Crédito Rural como parâmetros interpretativos não caracteriza aplicação retroativa indevida de normativos administrativos.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do conjunto probatório nem ao prequestionamento numérico de dispositivos legais quando houver fundamentação suficiente no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.025; Lei nº 13.606/2018, art. 36 e §2º; Resolução BACEN nº 4.660/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RODRIGO TARDIN FONTANA E OUTROS contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. ESTIAGEM. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ART. 36 DA LEI Nº 13.606/2018. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de embargos à execução movidos em face do Banco do Brasil S.A., que julgou improcedente o pedido de alongamento da dívida rural lastreada em Nota de Crédito Rural, sob fundamento de ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 36 da Lei nº 13.606/2018 e no Manual de Crédito Rural, com a consequente condenação dos embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os embargantes têm direito à renegociação da dívida rural com base na alegada estiagem e na aplicação do art. 36 da Lei nº 13.606/2018, observadas as exigências do Manual de Crédito Rural, notadamente quanto à apresentação de requerimento administrativo prévio, formal e tempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito ao alongamento de dívida originada de crédito rural, embora assegurado pela Súmula nº 298 do STJ, está condicionado ao cumprimento dos requisitos legais, especialmente a demonstração de prejuízo decorrente de fatores climáticos e a formulação de requerimento administrativo até a data do vencimento do contrato.

4.
A Resolução BACEN nº 4.660/2018, que regulamenta o art. 36 da Lei nº 13.606/2018, exige, para fins de renegociação, a comprovação da frustração de safra ou ocorrência prejudicial à produção rural, salvo em casos de decretação de calamidade pública, sem, contudo, dispensar o envio de requerimento formal à instituição financeira dentro dos prazos legais.

5.
A mera existência de decretos de emergência não substitui a necessidade de requerimento administrativo formal e devidamente instruído, tampouco afasta a obrigação do produtor rural de demonstrar o nexo causal entre a estiagem e a inadimplência.

6.
Os embargantes não demonstraram ter formulado pedido formal de renegociação junto ao Banco do Brasil S.A. nem apresentaram documentos que comprovassem, de forma específica, a frustração da safra, a dificuldade de comercialização ou outros fatores que justificassem o inadimplemento nos moldes exigidos pelo Manual de Crédito Rural.

7.
A instrução probatória revelou-se insuficiente para comprovar os requisitos legais para concessão do benefício pleiteado, não sendo possível presumir a existência de prejuízo nem suprir, por meio de prova emprestada, a ausência de documentos formais.

8.
A sentença de improcedência encontra respaldo em jurisprudência consolidada do TJES e do STJ, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso desprovido.

Em suas razões recursais, RODRIGO TARDIN FONTANA E OUTROS sustentam, em suma, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar adequadamente os efeitos do art. 36, §2º, da Lei nº 13.606/2018, segundo o qual seria dispensada a comprovação individual de prejuízo em hipóteses de decretação de estado de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal. Alegam, ainda, omissão quanto à análise das provas produzidas nos autos acerca dos prejuízos decorrentes da estiagem, quanto à comprovação do requerimento administrativo formulado perante a instituição financeira embargada e quanto à suposta aplicação retroativa de normativos administrativos ao caso concreto.

Contrarrazões apresentadas por BANCO DO BRASIL S.A. no Id n. 18435622, pugnando pelo desacolhimento dos embargos de declaração.

Pois bem.

Assiste parcial razão aos embargantes tão somente no que concerne à necessidade de explicitação do alcance jurídico do art. 36, §2º, da Lei nº 13.606/2018.

Com efeito, o referido dispositivo prevê hipótese de mitigação da exigência de demonstração individualizada dos prejuízos suportados pelo produtor rural quando o empreendimento estiver localizado em município que tenha sido objeto de decretação de estado de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal.

Todavia, tal previsão legal não afasta o necessário cumprimento dos demais requisitos estabelecidos para a renegociação da dívida rural, especialmente aqueles relacionados à formulação de requerimento administrativo formal e tempestivo perante a instituição financeira, nos moldes exigidos pelo art. 36 da Lei nº 13.606/2018, pela Resolução BACEN nº 4.660/2018 e pelo Manual de Crédito Rural.

Isso porque a sistemática instituída pela Lei nº 13.606/2018 conferiu nítida primazia à via administrativa de renegociação, estabelecendo condições, prazos e procedimentos específicos para adesão ao benefício legal.

Nesse contexto, ainda que se admita a desnecessidade de comprovação individualizada do prejuízo em hipóteses de reconhecimento federal do estado de emergência, tal circunstância não possui o condão de suprir a ausência de requerimento administrativo válido, requisito indispensável para viabilizar a própria análise da pretensão renegociatória pela instituição financeira.

No caso concreto, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, a parte recorrente não logrou demonstrar a formulação regular de requerimento administrativo apto à adesão ao programa de renegociação.
Neste ponto, impende reforçar que a singela juntada de mensagem eletrônica (e-mail) sem corpo textual descritivo ou comprovação de protocolos formais de recepção e processamento pela instituição bancária não supre a exigência de requerimento administrativo tempestivo e instruído com os requisitos do Manual de Crédito Rural.

Outrossim, não há que se falar em indevida aplicação retroativa de normativos administrativos, porquanto o acórdão embargado limitou-se a utilizar as disposições regulamentares do Manual de Crédito Rural e da Resolução BACEN nº 4.660/2018 como parâmetros operacionais para aferição dos requisitos legais da renegociação prevista no art. 36 da Lei nº 13.606/2018, sem atribuição de eficácia retroativa a ato normativo superveniente.

Ademais, as demais alegações veiculadas nos aclaratórios revelam mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada por este Colegiado, notadamente no que concerne à valoração do conjunto probatório produzido nos autos, matéria amplamente apreciada no julgamento do recurso de apelação.

Cumpre destacar, ainda, a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre cada um dos artigos de lei e da Constituição Federal mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória para a solução da lide. Assim, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Desse modo, embora se imponha o saneamento da omissão apontada, a integração ora promovida não altera as conclusões adotadas no julgamento, permanecendo incólume o acórdão embargado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por RODRIGO TARDIN FONTANA E OUTROS e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, sem atribuição de efeitos infringentes,
tão somente para sanar a omissão apontada quanto ao alcance do art. 36, §2º, da Lei nº 13.606/2018 e para fins de prequestionamento (art. 1.025, CPC), mantendo-se, no mais, inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar